Tribunal: CARF
Processo: 23034.030729/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 01/03/2000, 01/06/2000, 01/08/2000, 01/09/2000, 01/04/2001, 01/06/2001, 01/12/2001, 01/06/2002
INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - INCONSISTÊNCIAS - GLOSA DE DEDUÇÕES
A empresa contribuinte da contribuição social do salário­educação que propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes, deverá atualizar o cadastro do sistema RAI - Relação de Alunos Indenizados, conforme determina a legislação de regência. A ausência de atualização que levar a inconsistências entre os alunos informados e os valores deduzidos poderá levar à glosa das deduções efetuadas.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030729/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.185 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 01/03/2000, 01/06/2000, 01/08/2000, 01/09/2000,
01/04/2001, 01/06/2001, 01/12/2001, 01/06/2002
INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO -
INCONSISTÊNCIAS - GLOSA DE DEDUÇÕES
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que
propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino
fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes,
deverá atualizar o cadastro do sistema RAI - Relação de Alunos Indenizados,
conforme determina a legislação de regência. A ausência de atualização que
levar a inconsistências entre os alunos informados e os valores deduzidos
poderá levar à glosa das deduções efetuadas.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030729/2004-51
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

01 – Esse caso trata de processo que tramitou junto ao FNDE Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Diretoria Financeira Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME e está vindo a esse E. Conselho necessitando portanto de um saneamento
dos aspectos processuais para decidirmos sobre procedimentos eventualmente para se saber está
apto a julgamento nesse Conselho.
02 – De acordo com ofício e-fls. 06/08 temos uma Circular do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Diretoria Financeira Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME encaminhado ao contribuinte temos as seguintes informações:
Comunicamos a V. Sa. que segundo as avaliações realizadas nas informações
constantes no Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental SME, foram constatadas
divergências entre os valores deduzidos e o número de alunos indicados, efetivamente
cadastrados na modalidade indenização, por essa empresa, conforme o "Demonstrativo
de Divergência", em anexo e também disponível no site www.fnde.gov.br , link
Demonstrativo de Divergências - PAI.
2. Informamos que a diferença,-apurada no Período compreendido entre o 2 2 semestre
de 1996 , ao 2 2 semestre de 2003, representa deduções consideradas, em princípio,
como indevidamente efetuadas, passíveis de tornar a empresa incursa em débito.
Todavia, é possível que as divergências verificadas prendam-se a problemas de
incorreções na transmissão de dados. 3. Para evitar quaisquer dúvidas, informamos
que o número de vagas aqui referenciado no "Demonstrativo de Divergências" significa
a quantidade de alunos com beneficio, por semestre. Por exemplo, se a empresa tiver
15 alunos indicados no semestre, o que corresponde a 90 vagas (15 alunos vezes 6
meses), só poderá efetuar deduções no valor máximo de R$ 1.890,00 (hum mil,
oitocentos e noventa reais), que equivale ao valor da vaga mensal de R$ 21,00 vezes 0
quantitativo de vagas (ou R$ 126,00, valor da vaga semestral, vezes o número de
alunos).
4. Portanto, a importância deduzida no semestre, que seja superior ao valor máximo
acima calculado, constituirá débito a partir da competência em que se verificar tal
diferença, devendo ser recolhida com os devidos acréscimos legais, em Comprovante
de Arrecadação Direta - CAD, código de receita 1009, disponível na internet. A falta de
manifestação dessa empresa até 31/10/2002 acarretará emissão de Notificação para
Recolhimento de Débito.
5. Finalmente, apresentamos abaixo alguns procedimentos a serem observados por
essa empresa:
I - no caso da modalidade "Indenização de Dependentes"
a) comunicamos que o envio dos dados, pertinentes as informações relativas ao
programa Relação de Alunos Indenizados - RAI, deverá ser realizado pela Internet no
endereço www.fnde.gov.br no link Captação dos Dados da RAI;
b) a empresa deve verificar se o quantitativo de alunos constante da coluna "Vagas no
Cadastro do FNDE/Ind. Depend.", no Demonstrativo de Divergência, corresponde ao
total de declarações que a mesma 110 possui, e ao quantitativo de alunos informados
na RAI do semestre em análise, caso a mesma já tenha encaminhado o arquivo. Se na
RAI da empresa constarem mais alunos que os cadastrados em nossa base de dados,
orientamos reencaminhar o arquivo para novo processamento;
c) ressaltamos que não é permitido alterar ou introduzir informações no arquivo texto
gerado pelo Programa RAI;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

d) quando houver retificação das informações, deverá sempre ser informado,
novamente, o novo quantitativo total de alunos do semestre, pois não há retificação
parcial (verificar no link RAI –MANUAL os procedimentos a serem adotados);
e) por fim, a empresa que possuir o-Programa RAI deverá utilizar somente a versão
fornecida pelo FNDE a partir de janeiro de 1998;
II - no caso da modalidade Escola Própria, a empresa deverá buscar • mais detalhes
junto ao atendimento da RAI, nos telefones informados ao final do oficio.
6. Por oportuno, solicitamos encaminhar-nos a última alteração relativa a
documentação legal dessa empresa (contrato social, ata de assembléia, estatuto, etc).
7. A falta de manifestação da empresa até 31/10/2002 acarretará emissão de
Notificação para Recolhimento de Débito.
8. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com o atendimento da RAI nos
seguintes telefones (61) 212-4958, 212-4649 ou 212-4026, ou pelo fax (61) 212-4278 ou
pelo e-mail dsme@fnde.gov.br .
03 – Nas e-fls. 09/19 temos demonstrativos de divergência por estabelecimento de
2000 a 2001, demonstrativos de recolhimentos de 2000 a 2003, quadro de lançamentos de
débitos e uma guia no valor de R$ 30.706,90.
04 – Às e-fls 22 existe uma espécie de “defesa” do sujeito passivo com as
seguintes considerações:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

03 – Às e-fls. 27/37 o sujeito passivo junta documentos referente às deduções
efetuadas foras dos seus respectivos semestres, juntamente com cópia da guias.
04 – Novamente às e-fls. 38/47 junta nova quantidades de deduções efetuadas fora
dos respectivas competências e relação de alunos para regularização da empresa.
05 – Posteriormente houve o envio dos arquivos para o Serviço de Cadastro do
FNDE às e-fls. 48 e às e-fls. 50/a relação alunos para regularização da empresa e-fls. 50/57.
06 – Nas e-fls. 58 existe despacho do Diretor Financeiro do FNDE propondo o
indeferimento da defesa com base do que foi sugerido pelo Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e de Inspeção:

07 – Abaixo o parecer pelo indeferimento da defesa pelo Coordenador Geral de
Arrecadação do FNDE dizendo:

08 - Houve a intimação (e-fls. 59) de um co-responsável dizendo sobre o valor
atualizado. Às e-fls. 65/66 recurso do sujeito passivo com documentos de e-fls. 70/123 dizendo
que:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

09 - Nas e-fls 124 existe o pronunciamento do chefe de divisão de análise de
Defesa, respondendo:

10 – Houve despacho do conselheiro Ricardo Manoel dos Santos Henriques do
Conselho Deliberativo do órgão encaminhando os autos para a Procuradoria Jurídica daquele
órgão com parecer da AGU de e-fls. 129/131 assim ementado:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI N° 11.457, DE 16 DE
MARÇO DE 2007 E A COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
FEDERAL. ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DO FEITO A SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL SRFB. EM FACE DA ORDEM LEGAL.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

11 – A AGU do FNDE trouxe as seguintes considerações a respeito do tema:
O presente processo administrativo fiscal em fase de recurso administrativo que
deveria ser julgado pelo Conselho Deliberativo do FNDE veio, preliminarmente, a este
Serviço de Divida Ativa – SEDAT para o exame jurídico das alegações deduzidas no
apelo pelo contribuinte, a fim de subsidiar a deliberação do Órgão Colegiado.
Ocorre, todavia, que com o advento da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 foram
introduzidas várias modificações relativas as competências da administração tributária
federal, especialmente com relação à arrecadação, fiscalização, lançamento, e
normatização, estendendo-se tais competências as contribuições devidas, por lei, a
terceiros, equiparada expressamente a tais contribuições de terceiros, a do salário-
educação, consoante se infere do disposto no § 6o do art. 30 do referido diploma legal.
(...)
Ocorre, todavia, que com o advento da Lei no 11457, de 16 de março de 2007 foram
introduzidas várias modificações relativas as competências da administração tributária
federal, especialmente com relação à arrecadação, fiscalização, lançamento, e
normatização, estendendo-se tais competências as contribuições devidas, por lei, a
terceiros, equiparada expressamente a tais contribuições de terceiros, a do salário-
educação, consoante se infere do disposto no § 6o do art. 30 do referido diploma legal.

12 - Às e-fls. 137 despacho do FNDE assim exposto quanto a transferência do
débito:
1.Trata o presente Processo da contribuição social do Salário-Educação, tributo
federal previsto no art. 212, § 5° da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis
n°s 9.424, de 1996, 9.766, de 1998 e 10.832, de 2003.
2. Conforme previsto na Lei n° 11.457, de 2007, cabe à Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB planejar, executar acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição social
do Salário-Educação.
3. O presente Processo, contendo 131 folhas (inclusive esta), encontra-se na fase
PAGOU GARANTIA DE INSTÂNCIA e na situação NOTIFICADO COM RECURSO, e
em condição de ser relacionado para remessa à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio de oficio emitido pela autoridade competente.

13 - Às e-fls. 139:
Ass.: Transferência de Processo Administrativo-Fiscal Sobre Salário-Educação do
FNDE para a RFB.
I. Trata-se de processo Administrativo-Fiscal referente à Contribuição Social do
Salário-Educação. constituído pelo FNDE com base nos Decretos 3.142/1999 e
4.943/2003, notificado As fls. 20 , ciência ao contribuinte as Ils. 19 , apresentação de
impugnação às 11s. 21/43, com decisão da defesa As fls. 56/57, ciência da decisão da
defesa, As lis. 61. apresentação de Recurso, as fls. 62/115, sem apreciação.
2. Em virtude das disposições contidas nos artigos 3° e 40 da Lei n° 11.457/2007, que
transferiram os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

terceiros para a RFB, os débitos de salário educação constituídos pelo FNDE foram
migrados dos sistemas de controle próprios do FNDE para os sistemas de controle de
lançamento e de cobrança da RFB. SISCOL e SICOB, respectivamente.
3. Os débitos constituídos pelo FNDE por Notificação de Recolhimento de debito,
NRD, migrados para o SICOB são identificados pelo DEBCAD da série 49 milhões
(49.900.000) associados ao número do processo no FNDE cadastrado no sistema
COMPROT com a mesma numeração do órgão de origem.
4. A este processo aplica-se, quando for o caso, o disposto no enunciado n° 08 da SV
do STF e NE Conjunta CODAC/CDA n° 01, de 31/12/2008. razão porque solicitamos
que seja dada especial atenção ao andamento processual c ao saneamento do
processo, a fim de evitar a prescrição dos créditos nele controlados.
5. A recepção e o tratamento dos referidos créditos deverão observar o disposto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n°.09 de 11/06/2010 e na Nota
CODAC/DICOP No 05 de 16/06/2010, sobretudo no que concerne à recepção do débito
no sistema SICOB.
6. Encaminhe-se o presente processo A DRF-BRASILIA/DF, unidade de circunscrição
do CNN centralizador do debito, conforme consulta ao sistema AGUIA, telas anexadas
às 132 para recepção do debito no sistema SICOB, adoção das demais providências de
atualização do histórico do débito e prosseguimento do contencioso administrativo ou
da cobrança. conforme o caso.
14 - Por último o despacho da DICAT da RFB de e-fls. 141dizendo:
1. O débito acima identificado foi lavrado em 07/07/2004, sendo cientificado o
contribuinte em 19/07/2004 por via postal. O débito foi impugnado em 29/0/2004. Em
21/12/2004, foi julgado procedente.
2. O prazo para interposição de recurso voluntário venceu no dia 28/01/2005, portanto
o recurso apresentado pelo contribuinte em 28/01/2005 é tempestivo.
3. Face o exposto, propomos o encaminhamento ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.

15 - Após os autos vieram para E. CARF. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
16 – Esse caso é muito excepcional sendo o caso de débito administrado
antigamente pelo FNDE e atualmente pela RFB, muito parecido quando ocorreu a fusão das
Receita Previdenciária e Receita Federal.
17 – Guardadas as respectivas proporções esse trâmite junto ao FNDE é muito
parecido com o que há da PER/DCOMP, contudo com débito sendo antes informado ao
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

contribuinte com informações para efetuar os respectivos ajustes, sendo o ofício circular de e-fls.
06 muito parecido com o despacho decisório e a defesa de e-fls. 22 equivale à impugnação e a
decisão de e-fls. 58 à decisão da DRJ e o recurso de e-fls. 65/66 ao recurso voluntário.
18 – Após debate a respeito do tema esse julgador retifica o voto quanto a
eventual diligência que estava propondo e avalia o mérito do recurso.
19 – Inicio com parte do relatório do despacho de saneamento de e-fls. 143/145:
Cuida o presente de recurso em face da Decisão proferida pelo Presidente do FNDE às
fls
55
(e-fls.58),
ancorada
na
suposta
Informação
no
2928/2004
-
DIADE/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC.
Tal Decisão de Indeferimento referiu-se à Defesa do sujeito passivo, que, por sua vez,
insurgiu-se contra a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD, cuja ciência lhe
foi dada em 14.07.2004, às fls. 19 (e-fls. 20).
Naquela NRD, consoante se extraí de fls 53 (e-fls. 57), cobrou-se débitos das
competências de 03/2000, 06/2000, 08/2000, 09/2000, 04/2001, 06/2001, 12/2001 e
06/2002, no importe principal de R$ 17.871,00, relacionados ao CNPJ
76.535.764/0329-32, em função de deduções tidas por indevidas quando dos
recolhimentos do Salário Educação pela empresa.
Referidas deduções indevidas foram apuradas após avaliações realizadas nas
informações constantes no “Sistema de Manutenção do Ensino fundamental – SME”,
decorrentes da divergência entre o valor das deduções e aquele correspondente ao
número de alunos indenizados informado pela própria empresa àquele órgão por meio
do programa “Relação de Alunos Indenizados – RAI”.
Em sua Defesa de fls. 21 (e-fls 22), a recorrente alegou que as deduções nos meses de
03, 08 e 09 de 2000 e 04/2001 seriam, em verdade, compensações referentes ao 2o
semestre de 1999 e 1o e 2o semestres de 2000.
Às fls. 55 (e-fls 58), há o indeferimento do pleito consubstanciado na referida Defesa.
Já em seu recurso de fls. 62/3 (e-fls 65/6), a recorrente procura justificar, um a um os 8
(oito) débitos exigidos, por meio de pagamento de indenizações de dependentes, ora no
próprio mês da folha, ora em meses anteriores (compensação).
O contribuinte tomou ciência da decisão de piso em 29.12.2004 (fls. 61/e-fls 64) e
apresentou seu recurso em 28.01.2005, conforme informado às fls. 135 (e-141). Logo,
tempestivamente.

20 – O contribuinte questiona os meses de 03/2000, 08/2000. 09/2000 e 04/2001
como deduções indevidas e pedindo à FNDE na época considerar os valores a título de
“compensação” conforme defesa de e-fls. 22.
21 – Às e-fls. 23 ofício da FNDE dando o prazo de 30 dias para que o contribuinte
regulariza-se as informações junto ao Programa RAI e junte documentos que expliquem os fatos
das competências envolvidas e guias de recolhimento do FNDE.
22 – Às e-fls. 39/48 a contribuinte junta através de e-mail documentos dizendo
tratar-se de folha de pagamento dos meses em que ocorreram deduções fora do semestre devido e
que “não estão enxergando a baixa dos arquivos da RAI no demonstrativo de divergências”.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

23 – O FNDE intimou o contribuinte às e-fls 49/57 a respeito de inconsistências
de escola e de alunos ainda, mas não houve resposta vindo o indeferimento da defesa de e-fls. 58
e decisão de e-fls. 117 juntada posteriormente em diligência e que foram rejeitados os arquivos
em seu processamento.
24 – Em seu recurso a contribuinte apenas informa que os erros não haviam sido
retificados em tempo hábil e diz sobrea entrega de disquete para reprocessamento.
25 – No que tange ao recurso apresentado entendo pela negativa de seu
provimento, em vista da mudança de competência serem aplicáveis as regras do Decreto
70.235/72 ao caso, em que a juntada posterior de eventuais documentos após a impugnação é
preclusa ao menos que se reste demonstrado umas das ocasiões do art. 16§ 4o desse decreto, fato
que na minha visão não ficou demonstrado, uma vez que a recorrente confirma que as
divergências não foram retificadas em tempo hábil.
26 – A respeito do tema Ac. 2803.002.201 j. 14/03/2013, verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2005
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES
É escorreita a glosa de deduções do salário-educação de empresas optantes pelo
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, quando deixarem de respeitar os
procedimentos e prazos estabelecidos em normas do FNDE.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Recurso Voluntário Negado.
27 – Portanto, não ficou devidamente demonstrado as retificações e o
procedimento correto por parte da recorrente desde a defesa, em que o FNDE já havia indeferido
a defesa com base nos mesmos argumentos na prática e inclusive pela falta de informação
perante o programa RAI conforme e-fls. 117 não esclarecido em recurso cujo ônus lhe
corresponde.
28 – Pelo exposto nego provimento ao recurso.

Conclusão
29 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.185 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030729/2004-51

Fl. 170
DF CARF MF
Original